Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REPAROS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROVAS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A comprovação do estado do bem imóvel no início e no fim da locação, realizada por meio de laudos de vistoria produzidos de forma não unilateral, é imprescindível para que seja possível a cobrança de quantia decorrente de despesas com reparos no imóvel locado. Também é ônus do locador a prova efetiva dos gastos realizados com os reparos do imóvel.
2. Se a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos no imóvel decorrentes do contrato de locação, tampouco os gastos que efetuou para os seus reparos, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pleito indenizatório há que ser julgado improcedente.
3. Apelo não provido.